Tribunal: TJPA
Processo: 0107231-81.2015.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0107231-81.2015.8.14.0071

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ART. 366, DO CPP – TESTEMUNHAS POLICIAIS – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 366, do CPP, com vistas à
celeridade processual e à racionalidade na prestação jurisdicional, admite-se a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais, a testemunhal, sobretudo quando se mostrarem relevantes para desvendar o fato criminoso sob apuração e em evidente risco de perecimento, como na hipótese, pois os fatos descritos na denúncia se deram em setembro/2015.

2.
In casu
, das 07 (sete) testemunhas arroladas na exordial acusatória, 04 (quatro) são policiais, os quais, em razão da atividade profissional exercida, lidam diariamente com fatos criminosos, muitos deles similares ao de que trata este recurso, evidenciando o risco efetivo de perecimento da prova e minúcias do caso concreto, bem como impondo a sua oitiva com a máxima urgência. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso conhecido e provido,
para que seja determinada a produção antecipada da prova testemunhal.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 14040340), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo (
ID - 14040339
), que indeferiu pedido de produção antecipada de provas, consistente na designação de audiência para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia.

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da
r. decisum
, a fim de que seja determinada a realização da aludida produção antecipada de provas.

Em sede de retratação (ID – 14040341), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 14610750), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 14040315)
que, no dia 09/09/2015, por volta das 23h00m, na Travessa 22 de agosto, nº 466, Bairro da Torre, Município de Brasil Novo, o acusado, ora recorrido, agindo com consciência e vontade, ceifou a vida da vítima José Ivanildo Ferreira Alcântara, com vários golpes de faca.

Aduz que, na referida data, o ofendido, embriagado, foi até à casa em que morou com a ex-companheira, irmã do recorrido, e agarrou a filha Tainara Dionísio Alcântara pelo braço, pois queria entrar no imóvel e ela estava o impedindo, momento em que o recorrido partiu em defesa da sobrinha e matou o ex-cunhado.

Por fim, a exordial menciona que o motivo do crime foi vingança, uma vez que a vítima tinha um casamento conturbado com a irmã do recorrido, a qual, inclusive, já havia obtido medidas protetivas de urgência.

O recorrido
foi denunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, sendo que, após ele não ter comparecido ao juízo
a quo
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos (ID – 14040327), bem como, posteriormente, foi indeferido um requerimento ministerial de produção antecipada de provas, tendo sido interposto recurso pelo
Parquet
, que passo a analisar:

A norma insculpida no art. 366, do CPP visa proporcionar a necessária celeridade processual e racionalidade na prestação jurisdicional, admitindo a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais, a testemunhal, conforme arts. 92 e 93, do CPP, principalmente quando se mostrarem relevantes para desvendar o fato criminoso sob apuração e em evidente risco de perecimento.

In casu
, trata-se de pedido de produção antecipada de prova testemunhal, sendo que na exordial acusatória foram arroladas 07 (sete) testemunhas, dentre estas 04 (quatro) policiais, os quais, em razão do seu ofício, possuem contato direto com situações delitivas frequentes e similares.

Além disso, o fato supostamente ocorreu em setembro/2015, ou seja, há quase 08 (oito) anos.

Nesse passo, mostra-se justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, quando o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, em razão da natureza da atividade profissional exercida, que diariamente lida com fatos criminosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível, para evitar perecimento da prova e minúcias do caso concreto, em verdadeiro prejuízo à elucidação dos fatos, o que pode influir decisivamente na descoberta da verdade real.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHA POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA N. 455 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, o Agravante foi denunciado como incurso nos arts. 330 do Código Penal e 306, § 1.º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Citado por edital, pois não encontrado o Acusado nos endereços diligenciados, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. O pedido do Ministério Público de produção antecipada da prova foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau. Irresignada, a Acusação interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal estadual a fim de que as provas testemunhais requeridas fossem antecipadamente produzidas no Juízo de origem.

2.
O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 725.481/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“CORREIÇÃO PARCIAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA NECESSIDADE DE OITIVA DE POLICIAIS MILITARES ARROLADOS NA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS – ART. 366, CPP – RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA EM RAZÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455, STJ – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ
– CORREIÇÃO PARCIAL – PROCEDENTE.”
(TJ/PR, 0000710-96.2023.8.16.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci – Juiz Convocado, j. 13/05/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CABIMENTO. DECURSO DO TEMPO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I -
É justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. Risco de perecimento da prova
.

II - Recurso provido à unanimidade.”
(TJ/PE, RSE 0000246-79.2022.8.17.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 19/09/2022) (grifo nosso)

Não se olvida que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 455, tenha consolidado o entendimento quanto à impossibilidade de produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP, sob o fundamento do mero decurso do tempo. Contudo, como suso mencionado, referido posicionamento tem sido mitigado, reconhecendo-se a suscetibilidade da memória das testemunhas, notadamente dos agentes públicos que são expostos diariamente a condutas criminosas com dinâmicas semelhantes, como na situação ora sob análise, admitindo-se o recolhimento antecipado da prova:

Vale ressaltar que a oitiva antecipada de testemunhas não resulta, de forma alguma, em prejuízo à defesa. Com efeito, o processo penal é regido pelo princípio
pás de nullité sans grief
, de sorte que, havendo prova do prejuízo, poder-se-á renovar a prova ou o ato processual produzido.

Por fim, conclui-se que, nestas circunstâncias, não se vislumbra ilegalidade na determinação de produção antecipada de provas em processo suspenso pela não localização do réu.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para que seja determinada a produção antecipada da prova testemunhal.

É como voto.

Belém, 29/08/2023